Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, vislumbra-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao indeferir o pedido de antecipação de tutela concernente à suspensão dos descontos referente a empréstimos consignados pactuados pela autora.

2. A autora alega inadimplemento do contrato de assunção e reconhecimento de dívida entabulado com pessoa jurídica correspondente financeira que teria se responsabilizado pelo pagamento de mútuos contraídos, mas não se observa, de plano, qualquer ciência aos credores dos contratos, sendo que se exige o consentimento expresso do credor em caso de assunção de obrigação do devedor por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil.

3. No mais, o feito se encontra em fase embrionária e a caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar o conteúdo do negócio jurídico celebrado com a pessoa jurídica, bem como a extensão dos efeitos aos contratos de mútuo pactuados, que, frise-se, sequer foram juntados aos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.